Tribunal: TCU
Processo: 000.385/2019-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2743/2020-TCU-Plenário Considerando que a unidade instrutiva, em exame sumário, nos termos do art. 106 da Resolução-TCU 259/2014 e da Portaria-Segecex 12/2016, concluiu que os fatos noticiados representam baixo risco, materialidade e relevância em relação à unidade jurisdicionada envolvida na presente denúncia; Considerando que, consoante o art. 106, §3o, I, da Resolução-TCU 259/2014, no caso de os fatos serem considerados de baixo risco, materialidade e relevância, as questões devem ser levadas ao conhecimento da unidade jurisdicionada, para a adoção das providências de sua alçada, com cópia para o órgão de controle interno, e posterior arquivamento do processo; Considerando que, embora a unidade jurisdicionada não tenha fornecido a totalidade das informações requisitadas pela unidade instrutiva, não se observou prejuízo à instrução do processo, não sendo necessária a expedição de ciência acerca da questão. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 1o, XXIV, e 235, parágrafo único, na forma do art. 143, V, "a", todos do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em conhecer da presente denúncia, encerrar o processo e arquivar os autos, dando-se ciência desta decisão, bem como da instrução da unidade instrutiva (peça 36), ao denunciante e ao Conselho Federal de Farmácia. 1. Processo TC- Processo 000.385/2019-0 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992). 1.3. Entidade: Conselho Federal de Farmácia. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Trabalho e Entidades Paraestatais (SecexTrabalho). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8.1. comunicar, com fundamento no art. 106, §3o, I, da Resolução-TCU 259/2014, para adoção das providências cabíveis, ao Conselho Federal de Farmácia, com cópia ao controle interno dessa entidade e à Controladoria-Geral da União, acerca dos indícios de impropriedades constantes dos parágrafos 12 a 33 da instrução à peça 36; 1.8.2. dar ciência ao Conselho Federal de Farmácia, com fundamento no art. 9o da Resolução-TCU 315/2020, de que a ausência de formalização, mediante abertura de processo administrativo específico, e previsão de prestação de contas no projeto de aprimoramento de fiscalização, no exercício de 2017, não se coaduna com o disposto no art. 93 do Decreto-Lei 200/1967.